Tribunal: TJSP
Processo: 1006686-75.2022.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO – AÇÃO popular – PRELIMINARES - CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – Em se tratando de provas necessárias à instrução processual, vigora no ordenamento jurídico positivo o princípio da livre convicção motivada ou da persuasão racional do juiz – No caso, suficientes os elementos de convicção carreados aos autos para embasar a solução final,

Ementa:

MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO – AÇÃO popular – PRELIMINARES - CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – Em se tratando de provas necessárias à instrução processual, vigora no ordenamento jurídico positivo o princípio da livre convicção motivada ou da persuasão racional do juiz – No caso, suficientes os elementos de convicção carreados aos autos para embasar a solução final, impertinente e desnecessária a dilação instrutória – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – Inocorrência – Fundamentação suficiente, contendo o essencial. MÉRITO – Irregularidades no procedimento do licenciamento – Ausência de oitiva dos órgãos ambientais –– Controvérsia acerca do correto enquadramento ambiental do imóvel como APP de topo de morro que não impede a solução da lide. - Sentença mantida - RECURSOS IMPROVIDOS.